Tribunal: TJMT
Processo: 0000297-23.1999.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 0000297-23.1999.8.11.0046
RECORRENTES: JOÃO CLEMENTE REIMANN, KENIA MERY WILLERS REIMANN E MARIA ERMINADA REIMANN
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 67002473) interposto por 67002473 com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 56587465):
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA – DUPLA INTIMAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS – INTIMAÇÃO DO ÚLTIMO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO BANCO DO BRASIL CADASTRADO NOS AUTOS – REQUERIMENTO EXPRESSO DOS EXECUTADOS PARA DECLARAR O ABANDONO DA CAUSA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA - SENTENÇA DECLARATÓRIA – PROVEITO ECONÔMICO NÃO MENSURÁVEL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS.
1 – No caso concreto, está comprovado nos autos da ação originária que o último advogado constituído nos autos pelo próprio Banco do Brasil S.A. foi o Dr. Adriano Athala de Oliveira Shcaira (OAB/MT 20495/A), que foi intimado por meio do Diário da Justiça Eletrônico n. 9951, publicado em 01/02/2017, para requerer o que de direito e se manteve inerte.
2 – Cumprida a dupla intimação, estando provado o requerimento expresso, é de rigor a confirmação da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
3 - No caso concreto, a sentença que declarou o abandono da causa não é de cunho condenatório, constitui decisão que não tem proveito econômico aferível, não sendo possível mensurar qual a vantagem pecuniária obtida pelos devedores com a extinção sem resolução do mérito, motivo pelo qual impõe-se a fixação da verba honorária por apreciação equitativa”. (N.U 0000297-23.1999.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 26/10/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 57665491), estes foram rejeitados no acórdão de id 62907985.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo Interno, manteve a decisão monocrática proferida no id 44947958, complementada pela decisão proferida nos Aclaratórios (id 47768996), na qual foi desprovido a Apelação proposta pelo Banco do Brasil S.A., para o fim de confirmar a sentença que extinguiu a Ação de Execução, com fundamento no artigo 485, inciso III (Abandono da Causa), do Código de Processo Civil, e dado provimento à Apelação apresentada por João Clemente Reimann e Outros, fixando a verba honorária sucumbencial.
Os Recorrentes alegam violação ao § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação, e que a regra prevista no § 8o do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, é subsidiária e sua aplicação só dever ser realizada nos casos em que não se enquadrarem na regra anterior.
Argumentam que “a equidade só tem lugar quando for muito baixo o valor da causa, quando for muito baixo o proveito econômico (irrisório) ou quando este não puder ser mensurado (inestimável)”.
Recurso tempestivo (id 67567959).
Contrarrazões no id 69742953.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, os Recorrentes alegam que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, porquanto houve condenação em quantia certa.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo Interno n. 0000297-23.1999.8.11.0046
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: JOAO CLEMENTE REIMANN
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 66576971) interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 56587465):
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA – DUPLA INTIMAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS – INTIMAÇÃO DO ÚLTIMO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO BANCO DO BRASIL CADASTRADO NOS AUTOS – REQUERIMENTO EXPRESSO DOS EXECUTADOS PARA DECLARAR O ABANDONO DA CAUSA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA - SENTENÇA DECLARATÓRIA – PROVEITO ECONÔMICO NÃO MENSURÁVEL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS.
1 – No caso concreto, está comprovado nos autos da ação originária que o último advogado constituído nos autos pelo próprio Banco do Brasil S.A. foi o Dr. Adriano Athala de Oliveira Shcaira (OAB/MT 20495/A), que foi intimado por meio do Diário da Justiça Eletrônico n.o 9951, publicado em 01/02/2017, para requerer o que de direito e se manteve inerte.
2 – Cumprida a dupla intimação, estando provado o requerimento expresso, é de rigor a confirmação da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
3 - No caso concreto, a sentença que declarou o abandono da causa não é de cunho condenatório, constitui decisão que não tem proveito econômico aferível, não sendo possível mensurar qual a vantagem pecuniária obtida pelos devedores com a extinção sem resolução do mérito, motivo pelo qual impõe-se a fixação da verba honorária por apreciação equitativa”. (N.U 0000297-23.1999.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 26/10/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 57665491), estes foram rejeitados no acórdão de id 62907985.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo Interno, manteve a decisão monocrática proferida no id 44947958, complementada pela decisão proferida nos Aclaratórios (id 47768996), na qual foi desprovido a Apelação proposta pelo Banco do Brasil S.A., para o fim de confirmar a sentença que extinguiu a Ação de Execução, com fundamento no artigo 485, inciso III (Abandono da Causa), do Código de Processo Civil, e dado provimento à Apelação apresentada por João Clemente Reimann e Outros, fixando a verba honorária sucumbencial.
O Recorrente alega que “(...) o acórdão, ao arbitrar os honorários advocatícios em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) sem observar os critérios estabelecidos pelo § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil/2015, sem dúvida ofendeu a sua norma e deverá ser reformado, mesmo que tenha buscado atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a aplicação da norma deve atender a finalidade de remunerar dignamente o trabalho do advogado, não podendo ser ínfimo ou exorbitante e nem representar enriquecimento ilícito, uma vez que não houve trabalho profissional para o resultado do processo”.
Recurso tempestivo (id 67567959).
Contrarrazões no id 67629472.
É o relatório.
Decido.
Tendo em vista a decisão proferida no Recurso Especial de id 67002473, em que se determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do paradigma REsp 1.812.301/SC pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.046), determino a suspensão do trâmite do presente recurso até o julgamento do referido representativo da controvérsia pelo STJ.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII